Tribunal: TJSP
Processo: 1000080-87.2017.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. Pleito de gratuidade processual indeferido em sede recursal, com concessão de prazo para recolhimento do preparo, nos moldes do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Não recolhimento. Pressuposto de admissibilidade recursal desatendido. Deserção caracterizada (art. 1.007, caput, do CPC).

DANOS MORAIS. MULTA CONTRATUAL. Sentença que julgara improcedentes os pedidos. Ausência

Ementa:
APELAÇÃO. Pleito de gratuidade processual indeferido em sede recursal, com concessão de prazo para recolhimento do preparo, nos moldes do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Não recolhimento. Pressuposto de admissibilidade recursal desatendido. Deserção caracterizada (art. 1.007, caput, do CPC).

DANOS MORAIS. MULTA CONTRATUAL. Sentença que julgara improcedentes os pedidos. Ausência de recurso do autor e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Álbum probatório que aponta a participação do corréu Banco do Brasil S/A na relação jurídica negocial que embasa os pedidos formulados na exordial. Regime de responsabilidade civil solidária previsto no diploma consumerista (arts. 7o, parágrafo único; 12, caput; 14, caput, e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90). Preliminar rejeitada.

DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Aplicabilidade do CDC. Pretensão do banco-corréu no sentido da denunciação da lide ao Fundo de Desenvolvimento Social. Inadmissibilidade. Exegese do art. 88 do CDC. Precedentes. Não incidência, ademais, das hipóteses do art. 125 do CPC. Sentença mantida.

RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda de unidade imobiliária. Inadimplência absoluta dos fornecedores. Hipótese de caso fortuito ou força maior não configurada (Súmula 161 do TJ-SP). Aplicabilidade do CDC. Restituição integral dos valores pagos pelo promitente-comprador. Aplicabilidade da Súmula 543 do STJ. Sentença mantida.

DANOS MATERIAIS. Lucros cessantes. Admissibilidade e adequação. Súmula 162 do TJ-SP e Tema 05 do IRDR n. 0023203-35.2016.8.26.0000. Sentença mantida. Recurso da construtora-corré não conhecido. Recurso do banco-corréu desprovido.